Tribunal: TJMT
Processo: 0001428-13.2015.8.11.0033
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001428-13.2015.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RICARDO ALONSO - CPF: 442.567.879-68 (APELANTE), SERGIO DRESSLER BUSS - CPF: 286.604.201-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - CNPJ: 37.464.831/0001-24 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. INTERVENÇÃO EM FAIXA DE DOMÍNIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE POSSE LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de manutenção de posse c/c perdas e danos, ajuizada em razão da entrada de maquinário do Município de Nova Maringá, supostamente ultrapassando os limites da estrada e destruindo cercas.

Alegou-se invasão de propriedade privada e postulou-se indenização por danos materiais e morais. A sentença negou os pedidos, com base em prova pericial que indicou a localização da cerca dentro da faixa de domínio da rodovia MT-242.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a entrada do Município em área ocupada com cerca pelo particular configura ato ilícito gerador de responsabilidade objetiva; e (ii) saber se o particular faz jus à indenização por benfeitorias realizadas em faixa de domínio público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial constatou que as cercas destruídas estavam integralmente inseridas na faixa de domínio da rodovia MT-242, ainda que utilizadas pelo particular como extensão de sua área rural.

A ocupação de bem público sem autorização formal configura detenção precária, insuscetível de proteção possessória ou indenização por benfeitorias, conforme entendimento pacificado no STJ (Súmula 619) e reiterada jurisprudência local.

Não havendo ilicitude na conduta administrativa de realizar obras em faixa de domínio, inexiste fundamento para responsabilização civil do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ocupação de bem público sem autorização configura detenção precária, não gerando direito à indenização por benfeitorias. 2. A atuação administrativa em faixa de domínio não caracteriza ato ilícito passível de responsabilização civil.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.107.583/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 2ª Turma, j. 27.11.2024; STJ, Súmula 619; TJMT, Apelação Cível nº 0009410-59.2012.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.04.2025; TJMT, Apelação Cível nº 0007816-30.2012.8.11.0002, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RICARDO ALONSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse c/c Perdas e Danos ajuizada contra o Município de Nova Maringá, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Aduz o apelante que nos termos do §6º do art. 37 da Constituição Federal, incide no caso a responsabilidade objetiva.

Sustenta que foi comprovado que o Município Apelado adentrou, com maquinário, na estrada que margeia a Fazenda Florada para construção de

caixas de contenção de água, invadindo área de sua propriedade rural, destruindo e danificando as cercas que delimitavam a propriedade.

Todavia, a sentença recorrida admitiu a tese de que as cercas danificadas estariam situadas dentro da faixa de domínio da estrada vicinal, o que afastaria a responsabilidade do ente público, contrariando o conjunto probatório, em especial no laudo pericial elaborado por profissional designado pelo juízo.

Afirma que as cercas inspecionadas estavam posicionadas nas proximidades do limite entre a propriedade do apelante e a estrada rural, o perito identificou que o traçado da cerca analisada era contínuo e compatível com o restante do cercamento da área, o que indica sua coerência com a delimitação física da propriedade.

Sustenta que o Município Apelado não apresentou qualquer elemento técnico que comprovasse a exata extensão da faixa de domínio da estrada vicinal, o que inviabiliza presumir que as cercas se encontravam fora dos limites da propriedade particular.

Requer a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade objetiva do Município pelos danos causados, condenando-o ao pagamento de indenização pelos prejuízos materiais sofridos.

O Apelado não ofereceu contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, por ausência de interesse público. (Id 327439388)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Recurso de Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido da Ação de Manutenção de Posse c/c Perdas e Danos ajuizada pelo Apelante.

A inicial narra que o Município Apelado adentrou com maquinário na propriedade rural do Apelante, sem autorização, cavando valas para contenção de água, promovendo a destruição de cercas. Pleitou a manutenção de posse, indenização por danos materiais de R$26.200,00 e por danos morais equivalentes a 50 salários mínimos.

O juízo de primeiro grau promoveu ampla instrução probatória, foram colhidos depoimentos de testemunhas e, notadamente, foi determinada a realização de prova pericial.

Destaca-se que, diante das alegações do Município da contestação, um dos pontos controvertidos fixados no saneamento do feito foi “se a cerca do imóvel está edificada sobre área de domínio público.”

Na sentença a improcedência dos pedidos fundamenta-se especialmente na prova pericial, cujo laudo

confirmou que as caixas de retenção de água, que foram edificadas neste trecho da estrada adentraram na cerca do Apelante, todavia, também confirmou que a “cerca do requerente esta edificada em toda sua extensão dentro da área destinada a faixa de domínio da rodovia MT-242.”

O laudo pericial contém fotografias, mapas, memorial descritivo, documentos, que comprovam as afirmações do perito.

Notadamente, o laudo pericial elucida que:

O Apelante impugnou o laudo pericial, alegando que não edificou cercas dentro da área de domínio público, que respeitou o limite mínimo do leito da estrada que, com o passar do tempo, houve o deslocamento do leito da estrada para o lado do seu imóvel.

Em razão disso, o juízo determinou esclarecimentos pelo perito, que esclareceu “
Observando imagens de satélite desde o início da implantação desta estrada (ano de 1999), até recentemente não ocorreu recuo
.”

Assim, tratou-se de intervenção em margem de rodovia, de domínio público, consistente em “valas” para escoamento de água.

A cerca que o Apelante alega que foi destruída estava edificada na área de domínio público, como bem assinalou o laudo pericial, reiterando nos esclarecimentos prestados: “
A cerca do requerente esta edificada em toda sua extensão dentro da área destinada a faixa de domínio da rodovia MT-242, embora área de posse do requerente.”

Assim, ainda que tenha ocorrido a destruição de cercas, não houve a prática de ato ilícito pelo Município, pois realizou obra necessária ao escoamento de água da estrada, a Rodovia MT-232, não pavimentada, e as “valas” que foram abertas para tanto estavam dentro da área de domínio público.

A cerca do Apelante estava edificada na área destinada à faixa de domínio da rodovia. Portanto, não há que se falar em responsabilidade objetiva, se não há ato ilícito.

Cita-se, por oportuno, a fundamentação da sentença, inclusive alicerçada na jurisprudência:

“Destaco o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tema, pacificando o entendimento de que o particular que ocupa irregularmente um bem público não faz jus à indenização por benfeitorias, independentemente de sua boa-fé. Veja-se:

A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. (Súmula 619, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2018, DJe 30/10/2018)

Aliás, assim vem decidindo o STJ em casos símiles:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. USUCAPIÃO. TERRAS DEVOLUTAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM 619/STJ.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de não ser possível o usucapião de terras devolutas.

2. "A ocupação indevida de bem público configura mera detenção de natureza precária insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias" (Súm. 619/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.107.583/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.)

(...)

Tal posicionamento tem como base a supremacia do interesse público sobre o privado, ressaltando que quem ocupa ou utiliza irregularmente bem público assim age por sua conta e risco, situação que caracteriza simples detenção de natureza precaríssima, jamais posse, sendo incabível o pagamento por eventuais acessões e benfeitorias realizadas na propriedade.

A jurisprudência do E. TJMT possui, semelhantemente, o mesmo entendimento pacífico quanto à questão em tela. Vejamos:

(...)”

O entendimento da sentença apelada está em consonância com o entendimento deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A delimitação da faixa de domínio da rodovia em 40 metros segue previsão expressa do Decreto n. 860/1969, inexistindo ilegalidade no critério adotado para definir a área pertencente ao poder público.

4. A ocupação de área pública por particular configura mera detenção precária, não gerando direito de posse nem indenização por benfeitorias, conforme disposto na Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A imposição dos ônus sucumbenciais aos apelantes é legítima, uma vez que a sentença reconheceu integralmente o direito do Estado sobre o imóvel, não havendo fundamento para modificação da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ocupação de bem público sem autorização formal caracteriza mera detenção precária, não gerando direito à indenização por benfeitorias.

(...)

(N.U 0009410-59.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025)

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA PÚBLICA – OCUPAÇÃO POR PARTICULAR SEM AUTORIZAÇÃO FORMAL – MERA DETENÇÃO – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. A evolução cronológica não tem o condão de desqualificar a área de domínio público sob o argumento de transcurso do tempo, pois áreas públicas são imprescritíveis e visam a preservar a segurança da trafegabilidade, resguardando o melhor interesse coletivo, devendo ser observada a faixa de domínio.

2. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que não é possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação sem permissão formal do titular do domínio, mera detenção de natureza precária e, sendo mera permissão ou tolerância do Poder Público, é insuscetível de levar à caracterização de uma situação possessória.

3. Sendo a parte recorrida mera detentora do bem, exercendo ocupação precária de área pública, não possui direito à indenização por benfeitorias, diante da não caracterização da posse, afastando o direito à indenização por acessões ou benfeitorias, pois não prescindem da posse de boa-fé.

4. A revelia do réu não pode ser utilizada como fundamento para arguir a sua ausência de pretensão resistida. Inviabilizada, portanto, a redução dos honorários prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

(N.U 0007816-30.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 03/04/2024)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM PÚBLICO – FAIXA DE DOMÍNIO PÚBLICO – MARGENS DE RODOVIA - OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE POSSE – MERA DETENÇÃO – DIREITO DO ENTE PÚBLICO DE REAVER A POSSE DE QUEM DETENHA – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

(...)(N.U 0008885-63.2013.8.11.0002, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Por tais razões
. NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025